Tribunal: TJES
Processo: 5017309-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a exigibilidade de crédito fiscal diante da aparente nulidade da autuação. O Fisco estadual fundamentou a autuação em dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito, sem prévia notificação do contribuinte para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia do contribuinte acerca das informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito acarreta a nulidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.276, assentou que o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e a Administração Tributária não configura quebra de sigilo bancário.

4.

Contudo, a obtenção de informações fiscais pelo Fisco deve observar garantias processuais, incluindo a notificação prévia do contribuinte quanto à instauração do processo administrativo fiscal, conforme a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5.

A ausência de notificação prévia impossibilita a manifestação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário, o que compromete a legalidade do auto de infração.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a nulidade do auto de infração lavrado sem prévia notificação do contribuinte, com base na necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obtenção de informações financeiras de administradoras de cartão de crédito pelo Fisco, sem prévia notificação do contribuinte, acarreta a nulidade do auto de infração e da constituição do crédito tributário.

2.

A exigência de notificação prévia decorre da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 105/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.276; TJES, Apelação Cível nº 0003703-04.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5033662-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001271-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5031961-31.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017309-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu a exigibilidade de crédito fiscal diante da aparente nulidade da autuação. O Fisco estadual fundamentou a autuação em dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito, sem prévia notificação do contribuinte para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia do contribuinte acerca das informações obtidas junto às administradoras de cartão de crédito acarreta a nulidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.276, assentou que o compartilhamento de dados entre instituições financeiras e a Administração Tributária não configura quebra de sigilo bancário.

4.

Contudo, a obtenção de informações fiscais pelo Fisco deve observar garantias processuais, incluindo a notificação prévia do contribuinte quanto à instauração do processo administrativo fiscal, conforme a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5.

A ausência de notificação prévia impossibilita a manifestação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário, o que compromete a legalidade do auto de infração.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a nulidade do auto de infração lavrado sem prévia notificação do contribuinte, com base na necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obtenção de informações financeiras de administradoras de cartão de crédito pelo Fisco, sem prévia notificação do contribuinte, acarreta a nulidade do auto de infração e da constituição do crédito tributário.

2.

A exigência de notificação prévia decorre da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 105/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.276; TJES, Apelação Cível nº 0003703-04.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5033662-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001271-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5031961-31.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância singela que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal perseguido pelo Estado do Espírito Santo ante a aparente nulidade da autuação.

Em resumo, a hipótese versa sobre a adoção de procedimento de fiscalização onde o ente estatal recebe das operadoras de cartão de crédito a movimentação financeira do contribuinte.

De posse das referidas informações, ao que se observa pelos elementos até aqui analisados, fora procedida a autuação.

Ocorre que o procedimento adotado pelo Fisco estadual não está, ao menos com base na discussão até o momento realizada, pautado na legalidade, maculando a autuação.

É que, malgrado exista na Lei Estadual nº 7.000/2001 e no RICMS-ES permissivo legal para que a Administração Tributária requisite informações das empresas administradoras de cartões de crédito, ao que parece, não houve, no caso em apreço, notificação da contribuinte para que se manifestasse sobre tais informações antes da lavratura do auto de infração.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 7.276, pontificou que o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras e a Administração Tributária não configura quebra de sigilo bancário.

Entrementes, ao menos a princípio, isso não significa dizer que possa haver a lavratura de auto de infração sem notificação do contribuinte, ou seja, a manifestação deste acerca dos dados obtidos pelo Fisco é condição
sine qua non
para a autuação.

A jurisprudência deste Sodalício é assente no mesmo sentido que ora perfilho, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria
. 3) Na hipótese em apreço, o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira. Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da respectiva CDA
. Precedentes. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0003703-04.2019.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 05/03/2024)

“[...]3)
De acordo com a Tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 225, “o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 4) O STF consignou ressalvas de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, contemplando a prévia notificação quanto à instauração do processo.
Precedentes. 5) Recurso desprovido. Sentença mantida. (Apelação Cível 5033662-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Julgado em 29/08/2024)

“[...]9
. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal.
Precedente do e. TJES em casos semelhantes.[...] (Apelação Cível 0001271-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 05/03/2024)

“[...]
A obtenção de informações de administradoras de cartão de crédito/débito sem prévia instauração de processo administrativo fiscal configura nulidade do auto de infração e da constituição do crédito tributário, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001
.[...] (Apelação Cível 5031961-31.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 25/02/2025)

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que acolheu o pedido liminar na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)